Tribunal: TJPA
Processo: 0801343-95.2021.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801343-95.2021.8.14.0066

APELANTE: EDINALDO FRANCO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. IRRELEVÂNCIA DA MENORIDADE DO COMPARSA PARA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. AUTONOMIA ENTRE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, CP), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, em razão de subtração de R$ 400,00 mediante grave ameaça com simulação de arma, em concurso com adolescente, sendo absolvido quanto ao delito do art. 244-B do ECA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a participação de adolescente, supostamente irrelevante, afasta a incidência da majorante do concurso de pessoas; (ii) estabelecer se a absolvição pelo delito de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) impede o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2º, II, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra de forma harmônica a atuação conjunta de dois agentes, evidenciando vínculo subjetivo e convergência de vontades na prática do roubo.

A incidência da majorante do concurso de pessoas prescinde da identificação formal ou responsabilização penal do comparsa, sendo suficiente a prova da atuação conjunta.

A menoridade do comparsa não afasta a majorante, por ser juridicamente irrelevante para a configuração do concurso de agentes.

A prova oral confirma a presença e participação do adolescente antes, durante e após o crime, contribuindo para a execução e reforço da intimidação da vítima.

A alegação de participação inócua do adolescente não se sustenta, pois sua atuação facilitou a prática delitiva e potencializou a ameaça.

A absolvição pelo art. 244-B do ECA decorre da ausência de prova documental da menoridade, não interferindo na caracterização do concurso de pessoas.

Os crimes de roubo majorado e corrupção de menores são autônomos e tutelam bens jurídicos distintos, não havendo dependência entre suas configurações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A majorante do concurso de pessoas no crime de roubo se configura com a demonstração de atuação conjunta, independentemente da identificação ou responsabilização penal do comparsa. 2. A participação de adolescente não afasta a incidência da majorante do art. 157, §2º, II, do CP. 3. A absolvição pelo crime de corrupção de menores não impede o reconhecimento do concurso de agentes no roubo, por se tratarem de delitos autônomos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento consolidado sobre a desnecessidade de identificação ou condenação do comparsa para incidência da majorante do concurso de pessoas no roubo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por EDINALDO FRANCO DOS SANTOS, devidamente qualificado, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, inciso II, CPB
.

Consta da denúncia que, no dia 06 de novembro de 2021, por volta das 15h30min, no estabelecimento comercial denominado Pink Cosméticos, localizado na Rodovia Transamazônica, Travessa Faleiro, Centro, município de Placas/PA, o apelante, em companhia de adolescente, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida por intimidação e simulação de estar armado, a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pertencente à vítima GEIRES HILARIA ALMEIDA DE MELO.

Apurou-se que a vítima se encontrava em seu estabelecimento quando foi abordada pelo acusado, que, mantendo uma das mãos sob a camiseta, anunciou o assalto e exigiu a entrega do dinheiro, sob ameaça de disparo de arma de fogo. Após a subtração, o agente evadiu-se do local em motocicleta, acompanhado do adolescente. A vítima acionou a Polícia Militar, que localizou o acusado e o conduziu à autoridade policial competente, sendo posteriormente reconhecido pela ofendida.

Em sede policial, o adolescente confirmou a prática delitiva e indicou que o acusado o convidara previamente, revelando durante o trajeto a intenção de cometer o roubo. O réu, por sua vez, confessou a autoria, alegando ser usuário de entorpecentes.

A denúncia foi recebida, imputando ao acusado as condutas descritas nos
art. 157, §2º, inciso II, CPB
e
art. 244-B, ECA
. Após regular instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, absolvendo o réu quanto ao delito previsto no
art. 244-B, ECA
, e condenando-o pelo crime de roubo majorado.

Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação, postulando o afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, prevista no
art. 157, §2º, inciso II, CPB
.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a manutenção integral da sentença.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal-

No que tange ao mérito recursal, a controvérsia cinge-se à pretensão defensiva de afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, prevista no
art. 157, §2º, inciso II, CPB
, sob o argumento de que a participação do adolescente teria sido irrelevante, bem como que a absolvição quanto ao delito descrito no
art. 244-B, ECA
inviabilizaria o reconhecimento da referida majorante.

Todavia, a análise detida dos autos revela que o conjunto probatório é harmônico e consistente ao demonstrar a atuação conjunta de dois agentes na empreitada criminosa, sendo juridicamente irrelevante, para fins de incidência da majorante, a condição de menoridade do comparsa. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas, circunstância, inclusive, não impugnada pela defesa, que limita sua insurgência ao reconhecimento do concurso de agentes.

No que concerne à incidência da majorante prevista no
art. 157, §2º, inciso II, CPB
, a orientação consolidada dos Tribunais Superiores estabelece que sua configuração prescinde da identificação formal ou da responsabilização penal do comparsa, sendo suficiente a demonstração de que o crime foi praticado com a participação de duas ou mais pessoas. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a incidência da causa de aumento mesmo quando o corréu não é identificado ou denunciado, desde que comprovada a atuação conjunta.

No caso concreto, a prova oral coligida em juízo evidencia, de forma inequívoca, a presença e participação do adolescente. A vítima GEIRES HILARIA ALMEIDA DE MELO afirmou que o acusado não agiu sozinho, relatando que dois indivíduos passaram reiteradas vezes em frente ao estabelecimento antes da ação criminosa, confirmando que “eram duas pessoas”. Ademais, reconheceu o apelante como autor do delito, destacando a grave ameaça exercida mediante simulação de arma.

Corroborando tais declarações, os policiais MÔNICA MARIA HECKE ARAÚJO e GUSTAVO COSTA CASTRO, responsáveis pela diligência, confirmaram que o réu foi localizado na companhia do adolescente, circunstância que reforça a dinâmica delitiva narrada pela vítima. Tais elementos probatórios demonstram a atuação coordenada dos agentes, evidenciando vínculo subjetivo e convergência de vontades na prática criminosa.

A alegação defensiva de que a participação do adolescente teria sido inócua não encontra respaldo nos autos. Ainda que sua atuação não tenha sido diretamente executória, sua presença antes, durante e após o delito revela contribuição efetiva, ao menos no sentido de facilitar a ação criminosa e potencializar a intimidação da vítima, circunstância suficiente para a incidência da majorante.

No que se refere ao argumento de que a absolvição pelo delito previsto no
art. 244-B, ECA
afastaria o reconhecimento do concurso de pessoas, igualmente não assiste razão à defesa. Conforme se extrai dos autos, a absolvição quanto a esse delito decorreu exclusivamente da ausência de comprovação documental idônea da menoridade do adolescente, havendo apenas declaração informal desacompanhada de documento oficial, o que se mostrou insuficiente à luz da jurisprudência consolidada.

Importa ressaltar que os delitos previstos no
art. 157, §2º, inciso II, CPB
e no
art. 244-B, ECA
são autônomos, tutelando bens jurídicos distintos, razão pela qual não há falar em
bis in idem
ou em relação de
consunção
. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a incidência da majorante do concurso de agentes no crime de roubo independe da condenação pelo delito de corrupção de menores, não havendo incompatibilidade entre as figuras típicas.

Assim, mesmo na hipótese de ausência de responsabilização penal do comparsa, ou de fragilidade probatória quanto à sua condição de menoridade, permanece hígida a caracterização do concurso de pessoas, desde que comprovada, como no presente caso, a atuação conjunta na execução do delito.

Diante desse contexto, evidencia-se que o apelante praticou o crime em unidade de desígnios com terceiro, restando plenamente configurada a causa de aumento prevista no
art. 157, §2º, inciso II, CPB
, razão pela qual não há fundamento jurídico para seu afastamento, devendo ser integralmente mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 26/06/2026